Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-37.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Prestação de serviços – Telefonia – Cobrança de multa por descumprimento contratual – Rescisão antecipada – Sentença de procedência – Ausência de demonstração de benefícios concedidos ao contratante que justificassem a aplicação de multa por rescisão antecipada – Contrato de Permanência, que não se confunde com o de Prestação de Serviços, sem qualquer indicação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Prestação de serviços – Telefonia – Cobrança de multa por descumprimento contratual – Rescisão antecipada – Sentença de procedência – Ausência de demonstração de benefícios concedidos ao contratante que justificassem a aplicação de multa por rescisão antecipada – Contrato de Permanência, que não se confunde com o de Prestação de Serviços, sem qualquer indicação de benefício ao consumidor – Multa corretamente afastada – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.